Tribunal: TJBA
Processo: 8016176-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8016176-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS FERREIRA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como MARCOS FERREIRA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
DIOGENES LUIS MERCES COUTINHO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO MINISTERIAL QUE OBJETIVA AFASTAR O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE.
DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Caso em Exame

1
– O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA interpõe apelação contra decisão proferida pelo MM JUÍZO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA, que condenou o réu pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e artigo 14. da Lei 10.826/2003 na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A insurgência cinge-se ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

2 - Consta da denúncia que “[...]
à data 27 de janeiro de 2025, por volta das 11h19, foi flagrado, na localidade conhecida como Baixa da Soronha, no bairro de Itapuã, [...] agentes da polícia civil realizavam diligências [...]. Realizada busca pessoal, foi visto que o réu trazia consigo 76 (setenta e seis) porções de maconha e 267 (duzentos e sessenta e sete) pedras de crack. Além disso, uma pistola calibre .380, marca Taurus, numeração suprimida, com carregador contendo 15 (quinze) munições 380, e a quantia de quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Durante breve inquirição em via pública, o acusado confessou a propriedade do material ilícito apreendido em seu poder e confirmou que traficava para Organização Criminosa BDM.

II – Questão em Discussão

3 – Examinar se estão atendidos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado ou se, como argumenta o Ministério Público, o réu integra facção criminosa.

III – Razões de Decidir

4
–
Considerada a natureza das apelações criminais, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva de ambos os delitos imputados ao apelado – tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo – estão suficientemente demonstrados.

5 - Em relação à dosimetria, não se identifica, em relação ao porte ilegal de arma de fogo e às duas primeiras fases do procedimento alusivo ao tráfico de drogas, qualquer inconformidade. Todavia, no que se refere ao reconhecimento do tráfico privilegiado, constata-se que assiste razão ao recorrente, especialmente porque
o benefício foi concebido para aqueles que não se dedicam ao crime ou integrem organização criminosa e que, portanto, não se encontram inseridos na prática delitiva de maneira habitual, o que não é o caso do ora recorrido.

6 – N
ão é só uma questão de perquirir se o apelado integra ou não a facção BDM (como restou evidenciado), mas de reconhecer a sua imersão na traficância, considerado o cenário delituoso caracterizado não somente pelo modus operandi do comércio implementado, mas pelo fato do apelante ter sido apontado por “usuários” como uma fonte permanente de distribuição das drogas naquela localidade, o que encontra-se em linha de convergência com o que afirmou em seu interrogatório, no sentido de que: “[...]
trafica drogas, iniciando nessa vida desde dezembro do ano passado
” e que restou confirmado pela prova testemunhal colhida em juízo.

7 – Sentença reformada para afastar a
incidência do tráfico privilegiado e redimensionar a pena definitiva para de 7 (sete) anos de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e demais termos da sentença.

IV – Dispositivo e Tese

8 – Recurso conhecido e provido
.

Tese de julgamento:
1. A demonstração de que o réu é dedicado a atividade criminosa impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 33, caput, e §4º, da Lei 11.343/2006;
Artigo 14 da Lei 10.826/2003; Art. 33, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. HC 718117/SP. Quinta Turma. Julgamento 22/03/2022. Dje 25/03/2022; STJ.
REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.

APC.
8016176-26.2025.8.05.0001
–
SALVADOR/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8016176-26.2025.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido MARCOS FERREIRA CAVALCANTE,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura constantes do sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator